Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DESPESAS PROCESSUAIS. PARTE VENCIDA. DISTRITO FEDERAL. ADIANTAMENTO. CUSTAS INICIAIS. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE.
I. A isenção legal do Distrito Federal ao pagamento de custas processuais não dispensa o ente público de ressarcir a parte vencedora das despesas por ela antecipadas, em observância ao princípio da sucumbência, nos termos do § 2o do artigo 82 do CPC, c/c o parágrafo único do art. 4o da Lei no 9.289/96.
II. Deu-se provimento ao recurso.